Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO ID 14871449. Defiro a retirada dos autos da 09a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 25/03 a 01/04 para inclusão em pauta presencial, ainda a ser designada. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator